Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-19.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006481-19.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.238.755/0001-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ELIS KAREM CERUTTI - CPF: 035.196.261-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. CUMPRIMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas, movida em desfavor do Município de Sorriso, sob o fundamento de falta de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação possui legitimidade ativa e interesse processual para requerer informações administrativas dos entes municipais e se o pedido está amparado pela Lei de Acesso à Informação. Também se discute se houve cumprimento adequado pelo Município de Sorriso das obrigações de fornecer os dados solicitados.

III. Razões de decidir

3. A associação possui legitimidade ativa para atuar em defesa dos interesses da advocacia pública municipal, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 5º, XXI) e o seu estatuto social.
4. O interesse processual se justifica pela natureza pública das informações solicitadas, relacionadas à estrutura e funcionamento das procuradorias municipais, essenciais para futuras ações constitucionais.
5. O Município de Sorriso não atendeu integralmente ao pedido de informações, violando a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), ao contrário da Câmara Municipal, que cumpriu sua obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para reformar a sentença e determinar que o Município de Sorriso preste as informações solicitadas pela APM/MT, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: "A associação de procuradores municipais possui legitimidade para requerer judicialmente informações administrativas que envolvem o funcionamento da advocacia pública, e o ente municipal tem o dever de fornecer as informações sob pena de sanções."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 12.527/2011, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.053, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 14/06/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Antecipação de Prova identificada pela numeração única: 1006481-19.2024.8.11.0040 movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, que reconheceu a falta de interesse em relação a produção da prova que se pretende, uma vez que se trata de ônus exclusivo dos entes, e não da parte autora, ora apelante, de modo que não se afigura escorreito exigir que o ente preste informações simplesmente para que por via reflexa, se produza a prova que a parte tem interesse, ao passo que o objeto da celeuma não engloba a análise da conduta do ente, não se tratando de obrigação de fazer. Assim, extinguiu o feito e revogou a liminar concedida anteriormente (Id: 238714246).

Inconformada, a parte apelante argumenta que as informações pretendidas são imprescindíveis para os ajuizamentos de Ações Direta de Inconstitucionalidade e Ações Civis Públicas, sendo que vários municípios se quedaram inertes ao serem indagados administrativamente, o que motivou o ajuizamento de várias ações de produção antecipada de provas, inclusive, a presente.

Continua afirmando que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, a fim de que os recorridos/demandados prestem as informações solicitadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, determinando o prosseguimento da ação de produção antecipada de prova, determinando a intimação do ente municipal, para que preste as devidas informações (Id: 238714248).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 238714654).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar sobre a matéria controvertida
(Id: 243622698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
contra a sentença proferida nos autos da ação de antecipação de prova movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
.

Preliminarmente, reconhece-se a legitimidade ativa da APM-MT, uma vez que a associação possui pertinência temática para defender os interesses da advocacia pública municipal, conforme previsto em seu estatuto.

O artigo 2º de seu Estatuto Social deixa claro que os objetivos incluem a promoção da defesa dos interesses da advocacia pública municipal e a fiscalização da probidade administrativa.

Cito:

“Art. 2º - A APM-MT tem por objetivos, com relação aos Procuradores de entidades Municipais do Estado de Mato Grosso:

I - Promover a defesa dos interesses da advocacia pública municipal no Estado de Mato Grosso, perante os poderes constituídos, atuando, quando necessário juntamente com as demais entidades congêneres;

II - representar seus associados em juízo ou fora dele;

III - defender os interesses profissionais e de carreira dos associados, representando-os perante quaisquer órgãos públicos competentes;

IV - promover a solidariedade entre os associados, zelando pela sua efetivação;

V - desenvolver atividades culturais, recreativas e sociais;

VI - propiciar, para gozo de seus associados e dependentes, serviços previdenciários de assistência médica e securitária, podendo, para tanto, firmar contratos ou estabelecer convênios benéficos com entidades ou empresas especializadas;

VII - zelar pela probidade administrativa;

VIII - contribuir para o bem comum da sociedade brasileira.

§ 1º - Para consecução de seus fins, a APM-MT poderá, a critério da Diretoria, criar Departamentos especializados e Comissões, estabelecendo as normas que forem necessárias ao seu funcionamento.

§ 2º - Constituem fontes de recursos da Associação:

I - contribuições pecuniárias dos associados no ato da associação e mensalmente no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser reajustado bienalmente mediante aprovação da maioria absoluta dos membros com direito a voto (ou presentes) em Assembleia Geral Ordinária;

II - taxas e remunerações de seus serviços, eventos e publicações, fornecidos aos membros, inclusive prestados a terceiros;

III - locações, doações, legados e subvenções, quando existirem;

IV - rendimentos de aplicações financeiras;

V - outras receitas deliberadas pela Diretoria

§ 3º - A APM-MT não distribuirá entre os seus associados, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na consecução do seu objeto social. § 4º - Os associados não são titulares de quotas ou frações ideais do patrimônio da associação. Art. 3º - O ano social coincidirá com o ano civil.”

A legislação vigente também assegura a legitimidade das associações para o ajuizamento de ações que busquem a proteção de interesses coletivos e difusos, como no caso, o mapeamento das procuradorias municipais para garantir a efetividade do serviço jurídico público. O artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal confere às associações o direito de representar seus membros judicialmente, desde que atendam aos requisitos legais.

O interesse processual também se revela presente, dado que a APM-MT busca a prestação de informações de caráter público, indispensáveis para a atuação da advocacia pública municipal. O pleito se baseia na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que assegura o direito à transparência dos atos administrativos, cabendo aos órgãos públicos fornecer os dados solicitados pela população ou entidades representativas.

Com tais considerações, reconheço a legitimidade e interesse processual da APMT-MT.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside na alegação da apelante de que as informações e documentos solicitados não foram integralmente fornecidos pelos apelados.

Faz-se necessário salientar que, a parte autora, ora recorrente, a ajuizar a presente ação de produção antecipada de provas, almejava o cumprimento do Ofício Circular nº 01/APM-MT/2024, que solicitava as seguintes informações (Id: 2387714221):

“1. Se há no Município e na Câmara Municipal a instalação da Procuradoria?

2. Havendo a instalação da Procuradoria no Município e na Câmara Municipal, quais são os cargos efetivos e comissionados existentes e a respectiva quantidade?

3. Se não há instalação da Procuradoria do Município de na Câmara Municipal, por qual motivo? Há algum Termo de Ajustamento de Conduta assinado no sentido de que seja realizado concurso público para lotação de advogados públicos e/ou outros cargos ligados à Procuradoria? Se sim, qual?

4. Quais são os diplomas legais ou jurídicos vigentes referente à Procuradoria no Município e à Câmara Municipal (leis, decretos, resoluções)?

5. Há Procurador Geral do Município ou Procurador Geral da Câmara Municipal? Se sim, são comissionados ou de carreira; qual a sua remuneração Bruta e Líquida?

6. Quanto aos honorários sucumbenciais e/ou administrativo fiscais (dívidas ativas) são rateados entre os efetivos e comissionados ou apenas reteados entre os efetivos?

7. Ainda quanto aos honorários sucumbenciais e/ou administrativo fiscais (dívidas ativas), há parcela dos valores utilizados para outros fins que não sejam aos membros da Procuradoria, tal como custeio da Procuradoria ou outros custeios?

8. Há diploma legal dispondo sobre o recebimento de honorários advocatícios na fase administrativa de cobrança de débito fiscal? Se sim, qual?

9. Há concurso público em aberto ou previsão de realização para provimento de procuradores/advogados municipais, bem para outros cargos ligados à Procuradoria Municipal ou Legislativa?

10. O Município ou a Câmara Municipal mantém contrato de assessoria jurídica com empresa privada? Se sim, com qual empresa? Qual a abrangência do objeto contratual e o valor? Nas últimas 4 legislaturas ou mandatos, quais foram as empresas que prestaram esse tipo de serviço (especificando por ano e também o valor mensal/anual)?

11. Há controle de jornada de trabalho do(a) procurador(a) por meio de registro de ponto? Se sim, por qual meio, eletrônico ou manual?”.

Examinando os autos, verifico que constam, nos Id’s: 238714238, 238714239, 238714240, 238714241, 238714242, 238714243, e 238714244, diversos documentos apresentados pelos apelados em resposta ao Ofício Circular nº 01/APM-MT/2024. Esses documentos juntados pela Câmara Municipal de Sorriso, incluem leis complementares, resoluções e portarias relacionadas à estrutura das procuradorias municipais e legislativas.

Com base nessa documentação, entendo que as informações requeridas foram devidamente prestadas pela Câmara Municipal. Não obstante, a sentença de improcedência foi prematura ao desconsiderar a possibilidade de que as respostas pudessem não atender integralmente às solicitações da apelante, sendo relevante uma análise mais aprofundada,
especialmente no que se refere ao Município de Sorriso, que não prestou informações
.

Imprescindível ressaltar que, no que se refere ao
Município de Sorriso
, não há nos autos comprovação de que as informações solicitadas no
Ofício Circular nº 01/APM-MT/2024
tenham sido prestadas de forma integral. Dentre as informações requeridas estavam a existência de procuradorias municipais, a descrição de cargos comissionados e efetivos, a relação de honorários advocatícios e a existência de contratos de assessoria jurídica.

Dessa forma, constata-se que, enquanto a
Câmara Municipal de Sorriso
cumpriu com suas obrigações, o
Município de Sorriso
não atendeu às exigências previstas na Lei de Acesso à Informação.

Desse modo, ante ao não atendimento pelo Município de Sorriso, cabe reconhecer o descumprimento de sua obrigação de prestar as informações solicitadas pela APM-MT. Assim, o recurso deve ser provido para que o Município seja intimado a fornecer as informações requeridas no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, a ser revertida em favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, nos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando que o Município de Sorriso seja intimado a prestar as informações solicitadas pela apelante, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00
(um mil reais) por dia de descumprimento.
Mantém-se, no mais, o reconhecimento do cumprimento das obrigações por parte da Câmara Municipal de Sorriso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024